Tribunal: TJSP
Processo: 2200638-83.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-05
Data de publicação: 2021-12-05

Ementa:
*Ação declaratória c.c. indenização – Tutela de urgência – Contrato bancário – Pedido de suspensão dos descontos efetivados em benefício previdenciário – Ausência dos requisitos previstos no art. 300 do NCPC – Necessidade de estabelecimento do contraditório – Recurso improvido.*